Tribunal: TJDFT
Processo: 0708799-87.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Número do processo: 0708799-87.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: L. B. D. S. A. REPRESENTANTE LEGAL: ILKA MARIA NASCIMENTO BRAIDE ALMEIDA AGRAVADO: CENTRO EDUCACIONAL D'PAULA EIRELI - ME D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por L. B. S. A. contra decisão proferida pelo douto Juízo da 7a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de obrigação de fazer ajuizada em desfavor de CENTRO EDUCACIONAL D'PAULA EIRELI - ME, indeferiu o pedido de antecipação de tutela, no sentido de determinar ao agravado que promova a matrícula da agravante no curso supletivo, para o fim de viabilizar a realização das provas necessárias à conclusão do Ensino Médio e, em caso de aprovação, a emissão de certificado de conclusão para ingresso em Ensino Superior. Em suas razões, a agravante esclarece que o CENTRO EDUCACIONAL D'PAULA EIRELI - ME negou o seu pedido de matrícula para o fim de realizar as avaliações necessárias para obtenção de certificado de conclusão de Ensino Médio, porquanto a agravante ainda não completou 18 (dezoito) anos de idade. Afirma que precisa do certificado, porque prestou vestibular e foi aprovada para ingresso no curso de Odontologia do Centro Universitário IESB. Argumenta que é aluna dedicada e obteve excelente rendimento durante a vida escolar, ressaltando que a possibilidade de avanço deve ser ponderada e analisada de maneira individual, levando-se em conta o desenvolvimento intelectual e a maturidade do estudante, e não apenas a idade. Alega que a Constituição assegura acesso aos níveis mais elevados de ensino, segundo a capacidade de cada um, e que a própria lei prevê a possibilidade de avanço nos cursos e nas séries, mediante verificação de aprendizado individual, não podendo a idade biológica ser um limitador desse avanço. Colaciona julgados para amparar sua tese. Registra o curto prazo para efetivar a matrícula na universidade, 26/03/2021. Assim, requer a concessão da antecipação da tutela recursal, para, reformando a decisão, determinar ao agravado que promova a sua matrícula no curso supletivo, com aplicação das provas necessárias à conclusão do 3o ano do Ensino Médio e, em caso de aprovação, que se expeça o respectivo certificado. É o relatório. Decido. A questão posta em exame não é nova, há diversos julgados nesta Corte sobre a matéria, que, inclusive, está afeta ao IRDR n. 0005057-03.2018.8.07.0000, admitido pela Câmara de Uniformização, mas ainda pendente de julgamento. De qualquer modo, a suspensão das demandas que tratam do tema não impede a apreciação dos pedidos de tutela de urgência, de acordo com o disposto nos artigos 314 e 982, ambos do Código de Processo Civil, razão pela qual passo à análise da liminar, dada a urgência da medida, diante da proximidade do fim do período de matrícula no curso superior no qual a agravante foi aprovada (26/03/2021). Pois bem. Nesse primeiro exame, mesmo em se tratando de juízo de cognição sumária, admissível nesta sede recursal, tenho que se encontram presentes os requisitos para a concessão da antecipação de tutela requerida, consubstanciados na probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, impondo-se o deferimento da medida dirigida a assegurar a matrícula no curso supletivo de Ensino Médio e à realização das provas de conclusão do curso supletivo pela agravante, em face da aprovação em exame vestibular. De fato, é bastante razoável o pedido a fim de que seja assegurado ao menor de dezoito anos que se habilita em exame vestibular o direito de submeter-se às provas de conclusão do curso de Ensino Médio para viabilizar, em caso de aprovação, a sua matrícula na instituição de Ensino Superior. Assim, mostra-se cabível o deferimento de liminar para determinar-se ao agravado que efetive a matrícula e proceda à imediata realização das provas de conclusão do curso supletivo pela recorrente e, em caso de aprovação, lhe seja emitido o certificado de conclusão do Ensino Médio, diante do espírito meritocrático que norteia a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, a qual prevê a possibilidade de avanço nos cursos e séries mediante verificação do aprendizado (art. 24, V, “c”, da Lei n. 9.394/96), à luz da regra constitucional estabelecida no art. 208, inciso V, que assegura aos estudantes o acesso aos níveis mais elevados do ensino segundo a capacidade de cada um, bem como em razão do periculum in mora consubstanciado na possibilidade de perda do prazo para a efetivação da matrícula e do próprio semestre letivo. Com essas considerações, DEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal, para determinar à instituição agravada que proceda à imediata matrícula da agravante no curso supletivo e, em caso de aprovação nos exames pertinentes, seja-lhe emitido o certificado de conclusão do Ensino Médio. Publique-se. Comunique-se ao douto Juízo da causa, para cumprimento. Dispensadas as informações judiciais e a intimação da parte agravada para responder ao recurso, pois ainda incompleta a relação processual. Em seguida, remetam-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Após, retornem os autos conclusos. Brasília-DF, 25 de março de 2021. Desembargador Cruz Macedo Relator